Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA TERMINATIVA. PRELIMINARES. INTERESSE. NECESSIDADE. ADEQUAÇÃO. PREENCHIMENTO. LEGIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VERIFICADA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. PREJUDICADAS.
1. O interesse de agir está associado à utilidade da prestação jurisdicional, ou seja, o que se pretende obter com a movimentação da máquina judiciária, devendo ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter. No caso dos autos, o autor/apelante entende ter sofrido dano em razão de conduta que imputa à parte ré/apelada, pleiteando, assim, que ela seja condenada a indenizá-lo em razão dos prejuízos que alega ter suportado, sendo, portanto, evidente o seu interesse de agir.
2. A causa de pedir em que se fundamentam os pedidos refere-se, em suma, à má-prestação do serviço desempenhado na gestão dos depósitos realizados em sua conta do PASEP, não sendo objeto de questionamento, por parte do recorrente, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide.
3. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna a única parte legítima para compor o feito e delimita a lide subjetivamente.
4. Recurso conhecido e provido. Demais preliminares e prejudicial de mérito prejudicadas. Sentença cassada.